Tribunal: TJDFT
Processo: 0739200-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA E CORTE NO FORNECIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. INOCORRÊNCIA RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público de fornecimento de água e a suspensão dos serviços decorrente da inadimplência do consumidor, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. O art. 121, §5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias.
4. O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança.
5. Na hipótese, não há qualquer informação – ou sequer alegação – no sentido de que o Autor tenha efetuado o pagamento das faturas recentes. Em verdade, resta incontroverso nos autos a inadimplência do Apelante desde setembro de 2017.
6. Observado o disposto no art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA, inexiste qualquer ilegalidade ou afronta às disposições legais aplicáveis à hipótese no corte do fornecimento de água ao usuário inadimplente.
7. Apelação conhecida e não provida.